Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-78.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO SIMPLES E QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIÁVEIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIÁVEIS. INERENTES AO TIPO. ANTECEDENTES. DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. PRECEDENTE STJ.RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Descabe falar em absolvição pelos crimes de cárcere privado, na sua forma simples e qualificada, quando os elementos probatórios coligidos ao processo demonstraram, inequivocamente, que as vítimas, mãe e filho (criança de tenra idade), tiveram a liberdade cerceada por período relevante, mediante grave ameaça, a fim de que restituíssem o valor supostamente furtado, sendo libertados quando acionados os policiais e genitora/avó, que localizaram o imóvel e abordaram os envolvidos.
2. Não há falar em absolvição do crime de constrangimento ilegal(artigo 146 Código Penal), quando a palavra da vítima foi corroborada judicialmente e amparada também pelos depoimentos das testemunhas, no sentido de que a ré a revistou pessoalmente mediante a introdução do dedo dela em seu órgão genital a pretexto de que ela poderia estar escondendo o dinheiro supostamente furtado.
3. Inviável a desclassificação da conduta do crime de cárcere privado para o delito de extorsão mediante sequestro, pois o dolo dos réus não visava a obtenção de vantagem econômica indevida, já que restringiram a liberdade das vítimas a fim de obrigar uma delas a restituir a quantia supostamente subtraída na casa da ré. Ademais, não ficou demonstrado o sequestro da ofendida, pois ela compareceu à residência dos réus de forma livre e espontânea, permanecendo hospedada no local por alguns dias, embora tenha sido constrangida de não poder sair do local, mediante coação, até que fosse restituído os valores da apelante.
4. Inviável a desclassificação da conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, uma vez que este restou absorvido pelo crime de cárcere privado previsto no artigo 148 do Código Penal, tendo em vista que os réus, ao invés de cobrar a vítima de forma legítima, pois acreditaram que ela tinha subtraído a quantia, passaram a cercear a liberdade dela e, mediante coação, a obrigaram a ressarcir o valor que os réus achavam devido.
5. Impossibilitada a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo no delito de constrangimento ilegal, quando o emprego do artefato por um dos acusados não ficou devidamente demonstrado, indene de dúvida, na empreitada criminosa.
6. Descabe a análise negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime quando elas não extrapolaram à normalidade do tipo.
7. A condenação definitiva referente a delito praticado em momento anterior ao crime em exame, mas com trânsito em julgado em data posterior à prática do fato narrado, apesar de não servir para caracterizar a reincidência, pode ser utilizada para macular os seus antecedentes.
8. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
9. Embora haja pedido expresso e formal na denúncia de reparação dos danos causados pela ação do réu, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não foi indicado o montante pretendido, e, diante da recente orientação jurisprudencial (REsp n. 1.986.672/SC), exclui-se da condenação o pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais para as vítimas.
10. Recursos parcialmente providos.